Tribunal: TJMT
Processo: 0037672-82.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELANTE(S):

EVALDO FRANCISCO PINTO

APELADO(S):

DANONE LTDA

D E C I S Ã O
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Evaldo Francisco Pinto
, em face da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Hipoteca ajuizada em face do
Danone Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Todavia, considerando ser beneficiário da justiça gratuita, o pagamento se encontra suspenso.
Após julgamento da Apelação, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça que, ao final, determinou a reanálise da matéria relativa ao bem imóvel penhorado, se é, ou não, bem de família.
Os autos se encontram pautados para novo julgamento. Entrementes, as partes transacionaram e manifestaram pela homologação do acordo (fls. 312/318).
Desta forma, infere-se que o recurso ficou prejudicado, diante da perda superveniente do interesse recursal, não havendo razões para o seu prosseguimento.
Com estas considerações,
homologo o acordo entabulado entre os litigantes
e via de consequência,
não conheço
do Recurso de Apelação manifestamente prejudicado, a teor do artigo 1.011, I c/c 932, III, do CPC.
Intimem-se.
Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, _____ de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silv
a
Relatora